Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por ANA PAULA BANDEIRA BRAGA em face de HOME GO INOVACAO PARA CONSTRUCAO DF LTDA, FERNANDO LACERDA DO CARMO OLIVEIRA, MARCOS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA e de VICTOR VASCONCELOS LIMA, a fim de reformar a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença no 0754705-18.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de suspensão dos cartões de crédito dos executados, ora agravados.
3. A agravante ajuizou cumprimento de sentença contra os agravados, visando o pagamento de quantia certa. No curso da execução, não houve pagamento espontâneo e não foram localizados bens ou ativos dos devedores, mesmo após diversas tentativas convencionais de satisfação do crédito. Diante da ineficácia das medidas típicas, a agravante requereu a imposição de medida atípica, com base no art. 139, IV do CPC, consistente na suspensão dos cartões de crédito dos executados.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a medida não atende aos objetivos da execução; a restrição ao uso de cartão de crédito não tem capacidade de compelir o devedor ao pagamento, especialmente quando há incapacidade econômica; considerou a medida desarrazoada, desproporcional e de constitucionalidade duvidosa, sem eficácia prática para resolver o processo executivo.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a justificativa da medida pleiteada reside na existência de indícios de ocultação patrimonial, pois os agravados mantêm alto padrão de vida, realizam operações financeiras com diversos bancos, e possuem cartões de crédito em várias instituições, mesmo alegando não possuir recursos para quitar a dívida.
6. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar a possibilidade de aplicação de medida cautelar atípicas de suspensão de cartões de crédito.
IV. Razões de decidir
8. Decerto, é conferida ao magistrado a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, na forma preconizada no inciso IV do art. 139 do CPC/2015.
9. Dispõe o Superior Tribunal de Justiça: “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
10. Noutro vértice, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação de crédito.
11. Compulsando os autos, verifica-se que a ora agravante foi diligente na busca de bens dos agravados para satisfação do seu crédito, exaurindo os meios típicos de constrição. Constata-se, outrossim, na espécie, pujantes indícios de ocultação de patrimônio, bem como observando o padrão de vida encartado incompatível com suposta insolvência civil.
12. Dessa maneira, em atenção ao princípio do resultado da execução, para a solução satisfativa da lide, em tempo razoável, conjugado à probabilidade de dissimulação patrimonial, sem olvidar a subsidiariedade da medida, tenho por adequada a suspensão dos cartões de crédito dos agravados.
V. Dispositivo
13. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a suspensão dos cartões de crédito dos agravados.
14. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.

Dispositivo relevante citado:
Art. 139, IV, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1782418/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019.
Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.